Tribunal: TJBA
Processo: 0004544-70.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004544-70.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e outros

Advogado(s)
:

APELADA: GRAÇA BETANIA RAMOS OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE COITÉ. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA O AGENTE PÚBLICO QUE JÁ INTEGRAVA O QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL PREVISTO NO ART. 84 DA LEI Nº 133/96.
EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADAMENTE FIXADOS. MAJORAÇÃO
VERBA SUCUMBENCIAL
. ART. 85, § 11, CPC. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I -
O adicional por tempo de serviço foi implementado no âmbito do Município de Conceição de Coité com o advento da Lei Municipal nº 133/1996, que criou o regime estatutário dos servidores públicos.

II – Quanto ao marco inicial da contagem do tempo de serviço para servidora que já integrava o quadro da administração pública municipal em data anterior à vigência da lei, verifica-se que não houve qualquer limitação, exigindo-se somente o implemento de uma condição fática, qual seja, o efetivo exercício da atividade pública prestada à Prefeitura, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

III - Resta inegável o direito da servidora contabilizar o período de seu ingresso no serviço público municipal, para fins de percepção do adicional pleiteado na presente ação, inclusive o tempo em que encontrava-se vinculada ao regime celetista, consoante estabelece o art. 250 da Lei Municipal 133/96. Precedentes desta Corte.

IV - A importância arbitrada pelo ilustre magistrado a quo, a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação) está em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processual Civil e, em especial, com o princípio da razoabilidade. Entretanto, d
iante do não provimento do recurso, cumpre majorar a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação nº
0004544-70.2013.8.05.0063
,
em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e OUTRO, e apelada GRAÇA BETÂNIA RAMOS OLIVEIRA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO a sentença, inclusive, EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

I